Tribunal: TJSP
Processo: 1080552-38.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelações – Promessa de venda e compra de imóvel – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1498484/DF e 1635428/SC) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil - Relação de consumo – impertinência da alegação de ausência de interesse processual dos autores - Embora não se discuta a validade do contrato

Ementa:
Apelações – Promessa de venda e compra de imóvel – Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1498484/DF e 1635428/SC) - Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do Novo Código de Processo Civil - Relação de consumo – impertinência da alegação de ausência de interesse processual dos autores - Embora não se discuta a validade do contrato firmado entre as partes, não pode o manto do "pacta sunt servanda" acobertar a exigência de encargos abusivos, sendo, portanto, perfeitamente possível a eventual revisão da relação contratual, ainda que tenha sido oferecido aos compromissários compradores valores atinentes à mora havida, que, ressalta-se, não foi aceito – Prazo de tolerância – Ausência de abusividade – Prazo razoável para fazer frente aos percalços que podem surgir na consecução de obras de grande magnitude – Uma vez expirado, no entanto, dito prazo de tolerância, não há que discutir a mora havida – Lucros cessantes e cláusula penal - Posição consolidada pelo C. Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade da cumulação dos lucros cessantes com a multa moratória – Tendo a r. sentença imposto a incidência da cláusula penal em favor dos autores, se afigura descabida a pretensão de reparação cumulativa dos lucros cessantes - Cláusula penal – Muito embora a redação da cláusula esteja direcionada ao descumprimento contratual por parte dos promissários compradores, nada impede sua incidência em caso de mora das promitentes vendedoras - Se o contrato redigido, de forma unilateral pelas fornecedoras, não contém previsão de regra específica para punir a mora por elas causada, decorrente do atraso na entrega da coisa prometida, a omissão deliberada não pode prejudicar o consumidor aderente, vulnerável por definição, impondo-se o restabelecimento judicial do equilíbrio contratual - Os contratos devem ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé, da função social e da equivalência, de modo que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes - Inexistência de óbice à cumulação da pena convencional moratória e da indenização por lucros cessantes - Referida penalidade tem por escopo punir a injustificada mora, que não se confunde com a pretensão reparatória decorrente da injusta indisponibilidade da coisa – Dano moral - A injustificada mora das requeridas transborda o mero aborrecimento do cotidiano, e é fonte de abalo moral – Adequação da verba indenizatória arbitrada - "Taxa de evolução de obra" - Se por culpa da incorporadora, a construção se estendeu além do prazo contratado, incumbe a ela a assunção dos encargos decorrentes, durante o período de mora – Necessidade de repetição dos valores indevidamente pagos a este título – Recurso interposto pelos autores a que se dá parcial provimento e apelo interposto pelas incorporadoras imobiliárias a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080552-38.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FERNANDO MAGLIONI SCARPELLI e PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO,
são apelados/apelantes FIT 35 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
CONSTRUTORA TENDA S/A e GAFISA S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo interposto
pelos autores e negarm provimento ao apelo interposto pelas incorporadoras
imobiliárias. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 2/13
VOTO No: 43204
APEL. No: 1080552-38.2014.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Leila Hassem da Ponte
APTES. E APDOS., RECIPROCAMENTE: Fernando Maglioni Scarpelli e outro,
e Fit 35 Spe Empreendimentos Imobiliários e outros
Apelações Promessa de venda e compra de imóvel
Recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1498484/DF e 1635428/SC) - Reexame da
questão na forma da regra contida no artigo 1030, II, do
Novo Código de Processo Civil - Relação de consumo
impertinência da alegação de ausência de interesse
processual dos autores - Embora não se discuta a
validade do contrato firmado entre as partes, não pode
o manto do “pacta sunt servanda” acobertar a exigência
de encargos abusivos, sendo, portanto, perfeitamente
possível a eventual revisão da relação contratual, ainda
que
tenha
sido
oferecido
aos
compromissários
compradores valores atinentes à mora havida, que,
ressalta-se, não foi aceito
Prazo de tolerância

Ausência de abusividade
Prazo razoável para fazer
frente aos percalços que podem surgir na consecução
de obras de grande magnitude Uma vez expirado, no
entanto, dito prazo de tolerância, não há que discutir a
mora havida
Lucros cessantes e cláusula penal -
Posição consolidada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça acerca da impossibilidade da cumulação dos
lucros cessantes com a multa moratória
Tendo a r.
sentença imposto a incidência da cláusula penal em
favor dos autores, se afigura descabida a pretensão de
reparação cumulativa dos lucros cessantes - Cláusula
penal
Muito embora a redação da cláusula esteja
direcionada ao descumprimento contratual por parte
dos promissários compradores, nada impede sua
incidência
em
caso
de
mora
das
promitentes
vendedoras - Se o contrato redigido, de forma unilateral
pelas fornecedoras, não contém previsão de regra
específica para punir a mora por elas causada,
decorrente do atraso na entrega da coisa prometida, a
omissão deliberada não pode prejudicar o consumidor
aderente, vulnerável por definição, impondo-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 3/13
restabelecimento judicial do equilíbrio contratual - Os
contratos devem ser interpretados à luz dos princípios
da boa-fé, da função social e da equivalência, de modo
que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais,
onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes
indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de
uma das partes - Inexistência de óbice à cumulação da
pena convencional moratória e da indenização por
lucros cessantes - Referida penalidade tem por escopo
punir a injustificada mora, que não se confunde com a
pretensão
reparatória
decorrente
da
injusta
indisponibilidade da coisa Dano moral - A injustificada
mora das requeridas transborda o mero aborrecimento
do cotidiano, e é fonte de abalo moral Adequação da
verba indenizatória arbitrada - “Taxa de evolução de
obra” - Se por culpa da incorporadora, a construção se
estendeu além do prazo contratado, incumbe a ela a
assunção dos encargos decorrentes, durante o período
de mora
Necessidade de repetição dos valores
indevidamente pagos a este título Recurso interposto
pelos autores a que se dá parcial provimento e apelo
interposto pelas incorporadoras imobiliárias a que se
nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Fernando Maglioni Scarpelli e
Priscila dos Santos Monteiro em face de Fit 35 Spe Empreendimentos Imobiliários
e Gafisa S/A., em que, em razão do atraso na entrega do imóvel, restou formulado
pedido de pagamento de multa de 0,5% por mês de atraso, bem como de lucros
cessantes de 0,8% sobre o valor do bem pelo período de atraso, de indenização
por danos materiais referentes aos juros pagos à CEF e, por fim, de reparação dos
danos morais.
Regularmente
citadas,
as
requeridas
apresentaram
contestação, tendo, alegado, preliminarmente, a inépcia da inicial, a ausência de
interesse processual dos autores e a ilegitimidade de parte da empresa Gafisa
S/A.. No mérito, alegam a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais e
que o atraso decorreu de força maior. Refutaram os pedidos indenizatórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 4/13
pleiteados.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 344/347, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para
condenar as incorporadoras imobiliárias: a) ao pagamento de indenização no
importe mensal equivalente a 0,8% sobre o valor atualizado do imóvel, no período
compreendido de agosto de 2012 até fevereiro de 2013; b) ao pagamento, por
danos morais, da quantia de R$ 5.000,00, para cada autor, atualizada desde o
arbitramento e acrescida de juros legais a contar citação. Condenadas as
incorporadoras imobiliárias, ainda, ao pagamento integral das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, nos termos
do disposto no parágrafo único do artigo 21, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, aduzem os autores a abusividade
do estabelecimento de prazo de tolerância, bem como pleiteia a condenação das
incorporadoras imobiliárias ao pagamento de lucros cessantes e a repetição da
“taxa de evolução de obra”.
Por sua vez, sustentam as incorporadoras imobiliárias,
preliminarmente, a parcial nulidade da r. sentença proferida e a ausência de
interesse processual dos autores. No mérito, impugnam a condenação por danos
morais imposta, bem como o montante da verba indenizatória arbitrada. Pugnam,
por fim, a repartição, entre as partes, dos ônus sucumbenciais.
Recebidos, processados e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso já
fora conhecido e julgado por esta C. 9a Câmara de Direito Privado em sessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 5/13
ocorrida em 02.02.2016 (fl. 450).
Com o julgamento dos Recursos Especiais Representativos
de Controvérsia no 1498484/DF e 1635428/SC1, todavia, foi determinado pela E.
Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça o cumprimento do disposto no artigo
1030, II, do Novo Código de Processo Civil (fl. 527/528).
Passa-se, assim, à reapreciação do julgado.
Para o fim de permitir a correta compreensão da lide, os
recursos interpostos serão analisados conjuntamente.
Inicialmente, não medra a alegação de ausência de
interesse processual dos autores.
Com efeito, embora não se discuta a validade do contrato
firmado entre as partes, não pode o manto do “pacta sunt servanda” acobertar a
exigência de encargos abusivos, sendo, portanto, perfeitamente possível a
eventual revisão da relação contratual, ainda que tenha sido oferecido aos
compromissários compradores valores atinentes à mora havida, que, ressalta-se,
não foi aceito.
Quanto à questão relativa à prolação de sentença “extra
petita”, por a matéria se confundir como o mérito será analisada em seu momento
oportuno.
Inicialmente, cumpre salientar que a presente relação
jurídica é de consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
1 REsp no 1498484/DF, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dj. 22.05.2019; REsp no 1635428/SC, 2a Seção, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Dj 22.05.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 6/13
As partes celebraram contrato de promessa de venda e
compra que tem por objeto a unidade no 114, Bloco 3, situada no empreendimento
“Bosque dos Pássaros”, por meio do qual, os promissários compradores se
obrigaram ao pagamento de R$151.502,64 (fl. 54/87).
Nos termos da cláusula 5 do Quadro Resumo do
instrumento de promessa de venda e compra, restou estabelecido que a entrega
das chaves estaria prevista para janeiro de 2012, com prazo de tolerância de 180
dias (fl. 55 e 68).
Embora não se discuta os percalços que podem surgir na
consecução das obras, a eventual escassez de mão-de-obra, de materiais ou
mesmo do atraso na aprovação da obra pelo órgão público competente, não
configuram hipótese de exclusão da responsabilidade da incorporadora imobiliária.
Tratando-se de fatos previsíveis e comuns na execução de
empreendimentos deste gênero, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se
mostra inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No escólio de Sérgio Cavalieri Filho, “o fortuito interno assim
entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade
do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do
produto ou de formulação do serviço”2.
Ademais, impende ressaltar que o contrato previu um prazo
razoável de tolerância (cento e oitenta dias), que, ressalta-se, não se afigura
abusivo, justamente para sobrepor os eventuais percalços que podem surgir
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 10o Ed., pg. 475.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 7/13
durante a consecução da obra.
Destarte, considerando-se que as chaves somente foram
entregues em 19.02.2013 (fl. 05), não há que discutir a mora da incorporadora
imobiliária.
No que toca ao dano material, incumbe salientar o recente
posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais de no 1498484/DF e 1635428/SC, paradigmas
de repercussão geral, que, em apertada síntese, assim restou decidido:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em
valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes”.
Considerando-se que a r. sentença proferida condenou as
incorporadoras imobiliárias ao pagamento da multa moratória, em atenção ao
posicionamento supra destacado, se afigura descabida a pretensão dos autores de
reparação dos lucros cessantes.
No que toca à multa contratual propriamente dita, à luz do
contrato firmado entre as partes, verifica-se que foi estipulada, em caso de
inadimplemento, cláusula penal moratória correspondente “incidência de juros
moratórios de 0,07% ao dia, contados a partir do primeiro dia de atraso, e da multa
compensatória de 2% sobre o valor da dívida, reajustada monetariamente”
(cláusula no 5.1 fl. 78).
Respeitadas as abalizadas opiniões em contrário, muito
embora a redação da referida cláusula esteja direcionada ao descumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 8/13
contratual por parte dos promissários compradores, nada impede sua incidência
em caso de mora da promitente vendedora.
Se o contrato redigido, de forma unilateral pela fornecedora,
não contém previsão de regra específica para punir a mora por ela causada,
decorrente do atraso na entrega da coisa prometida, a omissão deliberada não
pode prejudicar o consumidor aderente, vulnerável por definição, impondo-se o
restabelecimento judicial do equilíbrio contratual.
Ora, é sabido que os contratos devem ser interpretados à
luz dos princípios da boa-fé, da função social e da equivalência, de modo que a
cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-
se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma
das partes.
Nesse sentido, assim já se posicionou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA
DA
CONSTRUTORA
(VENDEDOR).
DEFEITOS
DE
CONSTRUÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM
RAZÃO
DO
USO
DO
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE.
PAGAMENTO, A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA, DE LAUDO
CONFECCIONADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA PARTE
VENCEDORA. DESCABIMENTO. EXEGESE DOS ARTS.
19
E
20
DO
CPC.
INVERSÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE PREVIA MULTA EXCLUSIVAMENTE
EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE
DE MORA OU INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
1. Apesar de a rescisão contratual ter ocorrido por culpa da
construtora (fornecedor), é devido o pagamento de aluguéis,
pelo adquirente (consumidor), em razão do tempo em que
este ocupou o imóvel. O pagamento da verba consubstancia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 9/13
simples retribuição pelo usufruto do imóvel durante
determinado interregno temporal, rubrica que não se
relaciona
diretamente
com
danos
decorrentes
do
rompimento da avença, mas com a utilização de bem alheio.
Daí por que se mostra desimportante indagar quem deu
causa à rescisão do contrato, se o suporte jurídico da
condenação é a vedação do enriquecimento sem causa.
Precedentes.
2. Seja por princípios gerais do direito, seja pela
principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor,
seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-
se abusiva a prática de se estipular penalidade
exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou
inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda
o fornecedor - em situações de análogo descumprimento da
avença. Assim, prevendo o contrato a incidência de multa
moratória para o caso de descumprimento contratual por
parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir, em
reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o
inadimplemento. Assim, mantém-se a condenação do
fornecedor
-
construtor
de
imóveis
-
em restituir integralmente as parcelas pagas pelo consumidor,
acrescidas de multa de 2% (art. 52, § 1o, CDC), abatidos os
aluguéis devidos, em vista de ter sido aquele, o fornecedor,
quem deu causa à rescisão do contrato de compra e venda
de imóvel.
3. Descabe, porém, estender em benefício do consumidor a
cláusula que previa, em prol do fornecedor, a retenção de
valores a título de comissão de corretagem e taxa de
serviço, uma vez que os mencionados valores não possuem
natureza de cláusula penal moratória, mas indenizatória.
4. O art. 20, caput e § 2o, do Código de Processo Civil
enumera apenas as consequências da sucumbência,
devendo o vencido pagar ao vencedor as "despesas" que
este antecipou, não alcançando indistintamente todos os
gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles
"endoprocessuais" ou em razão do processo, quais sejam,
"custas dos atos do processo", "a indenização de viagem,
diária de testemunha e remuneração do assistente técnico".
Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência,
de valores despendidos pelo vencedor com a confecção de
laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua
confiança. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ, REsp no 955.134/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 10/13
Salomão, DJ 16.08.2012).
Considerando-se, entretanto, a ausência de insurgência
expressa quanto ao montante fixado a título de multa contratual, em atenção ao
princípio da “non reformatio in pejus”, impõe-se a manutenção do percentual de
0,8% fixado pela r. sentença.
Em relação ao dano moral, há que ressaltar que a
injustificada mora das incorporadoras imobiliárias, por sete meses, transborda o
mero aborrecimento do cotidiano, e é fonte de abalo moral.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado
na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser
acolhida como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos
objetos ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra
externa, honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à
integridade do seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à
indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da
própria dignidade ou decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 11/13
presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a
comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da
natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)3.
In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado
deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão
tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-
se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que
o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento
sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando
a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, a verba
indenizatória arbitrada no importe de R$ 5.000,00, para cada um dos autores, se
apresenta adequada, de modo que não pertine sua modificação.
3 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 12/13
No que toca à obrigação de restituição dos valores
decorrentes da dos juros do financiamento bancário, respeitada a convicção do
MM. Juízo “a quo”, assiste razão aos autores.
Consoante se vislumbra do contrato de financiamento
celebrado com a Caixa Econômica Federal, as incorporadoras imobiliárias são
dele participantes e mantiveram conta vinculada ao empreendimento para a
liberação gradual dos recursos pelo agente financeiro (fl. 88/118).
Consoante é possível observar, o referido contrato distingue
a fase de construção e aquela que antecede o período de retorno do investimento,
que só se inicia com o término da obra e compreende as parcelas de amortização
e juros, além dos acessórios contratados.
Desta feita, se por culpa das incorporadoras, a construção
se estendeu além do prazo contratado, incumbe a elas a assunção dos encargos
decorrentes, durante o período de mora.
Destarte, tendo o autor efetuado pagamentos a este título,
impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código Civil), de forma simples,
devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a contar de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação.
Posto isto:
a) dá-se parcial provimento ao pelo interposto pelos autores
para condenar as incorporadoras imobiliárias, solidariamente, à repetição, de
forma simples, dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”,
devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080552-38.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 43204 – FERNANDO 13/13
Justiça, a contar de cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação;
b) nega-se provimento ao apelo das incorporadoras
imobiliárias.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica